Tribunal: TJBA
Processo: 8053345-50.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053345-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM OS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA INDETERMINADA. PROCESSAMENTO PELO RITO COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de competência cível entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (suscitante) e a 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca (suscitada), instaurado no âmbito de ação ordinária que discute classificação em concurso público. A controvérsia versa sobre a definição do juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, à luz da complexidade da matéria e da natureza do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação ordinária que discute classificação em concurso público, por envolver matéria complexa e com efeitos reflexos sobre terceiros não participantes da lide, deve tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou sob o rito comum, perante vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação que versa sobre concurso público, quando envolve possível reclassificação do candidato e, por conseguinte, repercussão sobre terceiros estranhos ao feito, apresenta grau de complexidade incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como brevidade, simplicidade e celeridade. 4. A ausência de definição clara da expressão econômica do pedido reforça a inadequação da tramitação no Juizado Especial, pois inviabiliza o controle do teto de alçada previsto na legislação aplicável. 5. Precedentes da própria Corte reconhecem que ações dessa natureza devem tramitar pelo rito comum, em razão da complexidade jurídica envolvida e da necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação a terceiros eventualmente atingidos pelo resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A ação ordinária que discute classificação em concurso público, quando envolta em complexidade jurídica e apta a produzir efeitos sobre terceiros, deve ser processada sob o rito comum. 2. A competência para julgar ações dessa natureza é da Vara da Fazenda Pública, e não dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 8053345-50.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.